Tribunal: TJMT
Processo: 1012019-85.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012019-85.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Estabilidade]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENEDITO JOSE DE CAMPOS - CPF: 109.514.661-00 (RECORRENTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (RECORRIDO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.-

E M E N T A

Embargos de Declaração nº
1012019-85.2018.8.11.0041

Embargante:
BENEDITO JOSE DE CAMPOS

EmbargadO:
INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Data do Julgamento: 06/12/2022

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – ACÓRDÃO UNÂNIME – OBJETIVO DE SANAR SUPOSTA OMISSÃO – OMISSÃO VERIFICADA – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA ACLARAR A DECISÃO.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria.

Omisso um ponto discutido no recurso, os embargos devem ser acolhidos, com o enfrentamento da questão suscitada.

Embargos conhecidos e acolhidos.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO e VOTO

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para o fim de suprimir a omissão quanto à ausência de análise do pedido de declaratória do direito do autor de integrar a carreira dos servidores do INTERMAT.

Pois bem.

De fato, não foi enfrentado o pedido, contudo, o faço neste momento.

Conforme pontuado no voto, o embargante ingressou na CODEMAT em 1981 e mesmo tendo sido transferido da Companhia para o Instituto em 1995, já ultrapassados 30 (trinta) anos prestando serviços ao Estado e ocupando cargo na diretoria de assentamento do INTERMAT, ainda não foi devidamente vinculado à carreira deste órgão encontrando-se até hoje na carreira do CODEMAT.

Requereu o ingresso no regime de carreira do INTERMAT e que seja declarada sua estabilidade no serviço público.

O pedido quanto a declaração de estabilidade no serviço público foi rejeitado, mas não houve expressa manifestação quanto ao pedido de integração na carreira.

Pois bem. O pedido de integração deve ser igualmente rejeitado tendo em vista que os funcionários da CODEMAT são sujeitos ao regime próprio das empresas privadas. Nesse sentido:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — PRETENSÃO À DECLARAÇÃO DE ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA PREVISTA NO ARTIGO 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT) E REINTEGRAÇÃO NO CARGO — AÇÃO MERAMENTE DECLARATÓRIA — NÃO CONFIGURAÇÃO — PRAZO DE PRESCRIÇÃO — APLICAÇÃO — CONTRATO DE TRABALHO RESCINDIDO EM 30 DE JUNHO DE 1996 — INICIAL DISTRIBUÍDA EM 2 DE SETEMBRO DE 2011 — PRAZO DE CINCO (5) ANOS PREVISTO NO ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 — INOBSERVÂNCIA — PERDA DO DIREITO DE AÇÃO — CONSTATAÇÃO. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA PREVISTA NO ARTIGO 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT) — COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CODEMAT) — SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA — SUJEIÇÃO AO REGIME JURÍDICO PRÓPRIO DAS EMPRESAS PRIVADAS, INCLUSIVE QUANTO ÀS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS, POR FORÇA DA PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19, DE 4 DE JUNHO DE 1998 — NÃO INCIDÊNCIA.

Pretensão à reintegração no serviço público, com fundamento em alegada estabilidade extraordinária prevista no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), não é meramente declaratória, a afastar a incidência do artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

A estabilidade extraordinária prevista no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) — não é aplicável na hipótese de o contrato de trabalho ter sido celebrado com a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (CODEMAT) — por se tratar de Sociedade de Economia Mista que sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas e tributárias, por força da própria Constituição da República Federativa do Brasil até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998.

Sentença retificada. Recurso de apelação prejudicado.

(N.U 0032077-73.2011.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/08/2017, Publicado no DJE 17/08/2017)

Portanto, os servidores migrados da CODEMAT para a INTERMAT permanecem no regime privado, não sendo devidas a integração ou a declaração de estabilidade pretendida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
OS ACOLHO
para aclarar o voto, enfrentando o pedido, mas rejeitando-o, sem alterar o resultado do julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022